Tribunal: TJSP
Processo: 1071848-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VALORES PAGOS A MAIOR, POR MEIO DE PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP).
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -Inteligência dos artigos 139, II e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - Desnecessidade da realização de instrução probatória - Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Possibilidade do Judiciário avaliar a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VALORES PAGOS A MAIOR, POR MEIO DE PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP).
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -Inteligência dos artigos 139, II e 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - Desnecessidade da realização de instrução probatória - Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Possibilidade do Judiciário avaliar a legalidade da relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte - Confissão do débito que não impede a avaliação dos aspectos jurídicos do parcelamento - ICMS acrescido de juros de mora, fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009 – O C. Órgão Especial deste Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a aplicação da taxa de juros sobre o imposto não deve exceder à taxa SELIC (Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000) - Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa SELIC – C. Órgão Especial deste Tribunal que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09 – Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000 – Vedação da utilização de índice que supere a taxa SELIC – Precedentes - Restituição devida - Sentença reformada.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071848-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
2
Voto no 12882
Apelação no 1071848-07.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Embaplan Embalagens Planejadas Ltda
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Cynthia Thome
TRIBUTÁRIO ICMS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE
VALORES
PAGOS
A
MAIOR,
POR
MEIO
DE
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP).
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -
Inteligência dos artigos 139, II e 370, parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil - Desnecessidade da
realização de instrução probatória - Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Possibilidade do Judiciário avaliar a legalidade
da relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte -
Confissão do débito que não impede a avaliação dos
aspectos jurídicos do parcelamento - ICMS acrescido de
juros de mora, fixados pelo art. 96 da Lei Estadual no
6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual no
13.918/2009
O C. Órgão Especial deste Tribunal
reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada
pelo Fisco Estadual à Lei 13.918/09 e decidiu que a
aplicação da taxa de juros sobre o imposto não deve exceder
à taxa SELIC (Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000)
-
Encargos
financeiros
aplicáveis em regime de parcelamento de débito que
também devem ser limitados à Taxa SELIC C. Órgão
Especial
deste
Tribunal
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do artigo 100, §§3o e 7o da Lei
6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09

Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0016136-82.2017.8.26.0000
Vedação da utilização de
índice que supere a taxa SELIC Precedentes - Restituição
devida - Sentença reformada.
Apelo provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Embaplan Embalagens
Planejadas Ltda em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o recálculo
do “valor do débito consolidado até a data de adesão dos parcelamentos com base
na taxa Selic e posteriormente aplicar os benefícios e os acréscimos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
3
também com base na Taxa Selic e restituir os valores pagos a maior recolhidos
indevidamente referente aos parcelamentos de no 20216520-1; 20204937-7;
20205014-9; 20205024-7; 20205043-2; 20216486-9 e 20216482-5 corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros moratórios”.
Consta da inicial que a autora quitou débito de ICMS por meio de
Programa Especial de Parcelamento (PEP), porém “a taxa de juros de mora que
compôs o total de débitos quitados por ocasião dos parcelamentos, a rigor,
aplicadas com base na Lei Estadual 13.918/2009, excedeu a taxa estabelecida pela
União na cobrança de tributos federais ( taxa Selic)”. Ainda, “Após, a consolidação
do valor do débito atualizado de forma errada, há ainda que se observar que ao
calcular os valores do parcelamento também é cobrada uma taxa de juros
denominada de Acréscimo Financeiro distinta da taxa Selic e também ilegal, eis que
ultrapassa o índice da taxa Selic”.
A r. sentença de fls. 109/113, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de que a adesão ao programa especial de
parcelamento do ICMS implica em renúncia de discussão do acordado. Condenou a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de
advogado fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora (fls. 123/132), alegando, em preliminar, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, uma vez que necessária a realização de perícia
contábil para comprovar a cobrança de juros excessivos. No mais, defende que “A
confissão de débito atinge apenas a matéria de fato e não os pontos ligados a
critérios jurídicos de atualização do débito que decorrem da evidente
inconstitucionalidade/nulidade aplicada (...) A Fazenda Pública Estadual através da
Lei 13.918/2009 alterou a redação do artigo 96 da Lei Estadual 6.374/1989,
passando a aplicar juros de mora de 0,13% ao dia, equivalente a 3,9% ao mês e a
46,8% ao ano. Referida alteração repercutiu entre os contribuintes que se
insurgiram quanto a esta modificação. Isto porque conforme dispõe a Constituição
Federal em seu artigo 24, inciso I, a União e os Estados-Membros possuem
competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, mas o
fator de correção adotado pelo Estado-Membro deve ser igual ou inferior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
4
utilizado pela União”.
Contrarrazões às fls. 137/157.
Eis o breve relato.
Inicialmente, não há falar-se em cerceamento de defesa.
Da leitura atenta da inicial, verifica-se que a autora defende que os juros
moratórios incidentes sobre o débito consolidado e os acréscimos financeiros devem
estar limitados à Taxa SELIC, de forma que foram pagos a maior, razão pela qual faz
jus à restituição de tais valores. No apelo, afirma que não houve a oportunidade de
produção de provas, tal como, por exemplo, a prova pericial contábil.
Tem-se, todavia, que referidas provas são prescindíveis para o deslinde
da causa, uma vez que a controvérsia da demanda se limita a matérias de direito,
quais sejam, possibilidade de se discutir aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da
dívida de programas de parcelamento, eventual abusividade na cobrança de juros
previsto no artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei no
13.918/09 e na taxa de juros denominada de Acréscimo Financeiro, previstos no § 3o
do artigo 100 da Lei 13.918/2009.
Cumpre lembrar que o juiz, destinatário das provas, deve velar pela
rápida solução do litígio e determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 125, II e 130,
ambos do Código de Processo Civil).
Como decidiu o Eminente Desembargador CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI,
na
Apelação
0004904-77.2012.8.26.0411-TJ/SP,
julgada
em
23/09/2014: “compete ao julgador, de maneira discricionária, verificar as provas
produzidas no processo e determinar, se assim entender pertinente, a produção de
outras provas que considerar necessárias para a elucidação do caso concreto ou
julgar a lide de forma antecipada. Na espécie, o juízo a quo dispunha de elementos
para apreciar as alegações apresentadas pelas partes, de forma que os documentos
acostados aos autos bastaram para a formação de seu convencimento e permitiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
5
o exame das questões discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de
outras provas”.
Assim, na espécie, dispensável produção de prova.
Prosseguindo, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, o fato de a
empresa ter aderido, de livre vontade, ao parcelamento não é óbice para discussão
judicial sobre o regramento estipulado pela Fazenda.
Como bem salientou o Desembargador Carlos Violante, no julgamento
da Apelação no 0073932-87.2011.8.26.0114:
“A adesão do contribuinte aos programas de parcelamento importa em
confissão quanto à existência do débito, no que diz respeito aos aspectos fáticos da
relação tributária. Não impede discussão e controle jurisdicional dos aspectos
jurídicos envolvendo a cobrança da dívida.
A relação jurídico-tributária surge da lei, não possuindo natureza
contratual, o que justifica a permissão de se discutir judicialmente os temas
jurídicos sobre o débito, ainda que confessado”.
Nesse sentido, aliás, vem decidindo esta C. Câmara:
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
ORDINÁRIA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. JUROS DE
MORA. LEI ESTADUAL 13.918/2009. INAPLICABILIDADE
NO QUE EXCEDER A TAXA FEDERAL. Preliminar de
ausência de interesse processual. Adesão ao parcelamento -
PEP. A opção pelo parcelamento não induz à aceitação de
juros de forma ilegal e/ou inconstitucional. Preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
6
rejeitada. Mérito Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
seguindo a orientação do STF na ADI 442, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000,
conferiu
interpretação
conforme a Constituição Federal à referida Lei Paulista no
sentido de que os juros de mora (incluída a correção
monetária) não podem ser superiores àqueles fixados na
legislação
federal
(taxa
SELIC).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretensão da agravante de modificação
do critério para fixação da verba devida. Inadmissibilidade.
Fixação dos honorários com o critério da equidade que não
significa modicidade, se observados, como no caso, os
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Sucumbência recursal. Majorada a verba honorária devida
aos patronos da autora e fixada em favor dos procuradores
da Fazenda do Estado, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do
CPC/2015. Sentença mantida. Recursos não providos.”
(Apelação
no
1040613-95.2014.8.26.0053,
Relator
Desembargador
DJALMA
LOFRANO
FILHO,
j.
25.04.2018)
“Apelação Cível. Tributário. Ação declaratória de relação e
repetição de indébito - ICMS acrescido de juros de mora,
decorrente de AIIM
Lei Estadual no 13.918/2009, que
alterou a redação do artigo 96 da Lei no 6.374/1989 Índice
superior à taxa SELIC Inconstitucionalidade já declarada
pelo Órgão Especial desta Corte Improcedência do pedido,
sob o fundamento de PEP, que torna inadmissível a
discussão do débito
Possibilidade de discussão da
obrigação no que se refere aos aspectos jurídicos De rigor
a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
7
termos da LEI n. 13.918/2009 e Resolução SF n. 98/2010,
devidamente aferidos com a substituição pela taxa SELIC
Decisão reformada. Recurso adesivo pela FESP, buscando,
caso a ação seja julgada procedente, o pagamento, pela
autora,
da
diferença
obtida
pelo parcelamento
Inconstitucionalidade declarada, que torna inviável o
provimento do recurso adesivo. Dá-se provimento ao recurso
interposto e nega-se provimento ao recurso adesivo.”
(Apelação
no
1014464-42.2016.8.26.0037,
Relator
Desembargador RICARDO ANAFE, j. 31.01.2018)
No mesmo norte, também já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DE
MELHORIA.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
QUE
NÃO
IMPEDE
A
DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA LEGALIDADE DA
EXAÇÃO.
1. Trata-se de hipótese em que o contribuinte pretende a
revisão do parcelamento com fundamento na ilegitimidade
do processo de instituição do tributo, por não estar em
conformidade com a legislação que rege a matéria.
2. A Primeira Turma/STJ, ao apreciar o REsp 927.097/RS
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 31.5.2007), firmou o
entendimento de que "a confissão da dívida não inibe o
questionamento judicial da obrigação tributária, no que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
8
refere aos seus aspectos jurídicos".
3. Recurso especial provido”. (REsp 1074186/RS, Relatora
Ministra DENISE ARRUDA, Primeira Turma, j. 17/11/2009)
Assim, a confissão do débito e a obrigatoriedade do cumprimento do
parcelamento não impedem a avaliação dos seus limites. Deve-se respeitar o
princípio da legalidade que norteia a relação jurídico-tributária entre Fisco e
contribuinte.
E, no caso, o artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida
pela Lei no 13.918/09, prevê os juros de mora incidentes sobre os débitos fiscais de
forma abusiva, em total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade que
impedem a natureza confiscatória do tributo.
Confira-se, in verbis:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de
mora, que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de
imposto declarado ou transcrito pelo fisco nos termos dos
artigos 56 e 58 desta lei, de parcela devida por contribuinte
enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em
auto de infração, nas hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85
desta lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
9
pelo levantamento, caso se trate de imposto exigido em auto
de infração na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo
85 desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância
creditada, o saldo tornar-se devedor, caso se trate de
imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das
alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do
artigo 85 desta lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de
pagamento, nas demais hipóteses;II - relativamente à multa
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do
segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de
infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos
por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de
um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo,
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda,
observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas
das operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo
Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste
artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
10
federais, acumulada mensalmente.
Note-se que a taxa de juros de mora incidente sobre débitos tributários
de ICMS foi fixada em 0,13% ao dia, que resulta na incidência de juros no patamar
de 3,9% ao mês e 46,8% ao ano.
A matéria já foi analisada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, em 27.02.2013, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador
PAULO
DIMAS
MASCARETTI, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação dada pelo
Fisco Estadual à Lei 13.918/09, e decidiu que a aplicação de taxa de juros sobre o
imposto não deve exceder à SELIC. Isto porque, considerando a competência
concorrente para legislar sobre a matéria (artigo 24, I, da Constituição Federal), cabe
à União editar normas gerais e aos Estados suplementá-las no âmbito local. Segue
ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e
96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
11
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais
a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros não
podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907-
4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais
de Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não
integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da
taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso"-
Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de
juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também
se insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual -
Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
12
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem
lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado
às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição”.
A matéria não é nova nesta C. Câmara, que assim decidiu:
“Apelação Cível e Reexame Necessário - Mandado de
segurança
-
Pretensão
de
que
crédito
tributário
consubstanciado em AIIM seja recalculado, afastando-se a
incidência de juros na forma preconizada pela Lei Estadual
no 13.918/2009, bem como para que a base de cálculo das
multas seja o valor singelo do principal, sem acréscimo de
encargos
Procedência - Inconformismo da Fazenda
Estadual Descabimento - Reconhecimento pelo C. Órgão
Especial da inconstitucionalidade da interpretação dada pelo
Fisco aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com
redação da Lei Estadual no 13.918/2009 - Juros moratórios
que, em matéria tributária, estão limitados à SELIC, por
força da existência de legislação federal que serve como
norma geral a ser observada pelos Estados no âmbito da
competência concorrente conferida no art. 24, I da CRFB -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
13
Interpretação conforme a Constituição Republicana para que
os juros incidam na forma da legislação bandeirante até o
limite da SELIC.
Multas tributárias - Base de cálculo - Impossibilidade de
inclusão dos juros - Arcabouço normativo, seja pretérito ou
ulterior às inovações trazidas pela Lei Estadual no
13.918/2009, que não contempla a incidência do encargo,
mas apenas de correção monetária, cuja incidência isolada
foi suspensa no âmbito estadual por força do art. 2o da Lei
Estadual no 10.175/98 - Penalidade que, ademais, só passa a
ser devida a partir de sua imposição, sendo inviável cômputo
de juros moratórios na sua base de cálculo, porque, neste
caso, o encargo incidiria sobre período durante o qual não
existia obrigação de pagamento - Sentença mantida -
Reexame necessário e apelo voluntário desprovidos”
(Apelação
2002122-30.2013.8.26.0405,
Relator
Desembargador SOUZA MEIRELLES, j. 22/10/2014)
No mais, os acréscimos financeiros têm respaldo no artigo 100 da
Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei no 13.918/09, que, além de
conceituar “débito fiscal”, prevê a incidência de acréscimo financeiro, sempre
superior ao praticado no mercado, in verbis:
“Artigo
100
-
Os
débitos
fiscais
podem
ser
recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem
prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo:
I - o parcelamento do débito fiscal não dispensa o pagamento de
custas, emolumentos judiciais e honorários advocatícios;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
14
II - o número máximo de parcelamentos, de parcelas e o seu valor
mínimo serão fixados em ato do Secretário da Fazenda, podendo ser
estabelecidas distinções setoriais, regionais ou conjunturais, bem
como entre débitos não inscritos e inscritos na dívida ativa;
III - em se tratando de débito fiscal inscrito, a decisão sobre o pedido
de parcelamento caberá à Procuradoria Geral do Estado;
IV - no pagamento do débito fiscal parcelado, o acréscimo financeiro
incidente sobre as parcelas vincendas será aquele fixado para o mês
da efetiva liquidação;
V - a declaração de débito fiscal no pedido de parcelamento é de
exclusiva responsabilidade do contribuinte, não implicando a
concessão do parcelamento reconhecimento do declarado, nem
renúncia ao direito de apurar sua exatidão e exigir diferenças, com
aplicação das sanções legais cabíveis;
§ 1o - Considera-se débito fiscal a soma do imposto, das multas e
demais acréscimos previstos na legislação, calculados até a data do
deferimento do pedido.
§ 2o - O Poder Executivo, no interesse e conveniência da
administração tributária, poderá:
1 - dispor sobre a restrição ou não concessão de parcelamento para
débitos decorrentes de determinadas operações, prestações ou para
determinadas categorias de contribuintes;
2 - estabelecer a exigência de garantias e requisitos especiais para a
concessão do parcelamento.
§ 3o - Consolidado o débito fiscal, o valor total e o de cada parcela
poderão ser expressos em UFESPs, e sobre esse montante incidirá
acréscimo financeiro sempre superior ao praticado no mercado,
fixado por ato do Secretário da Fazenda.
§ 4o - O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
15
débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo e desistência dos já interpostos.
§ 5o - O Poder Executivo disporá sobre a celebração e o rompimento
de acordo para pagamento parcelado.
§ 6o - Em se tratando de débito fiscal inscrito e ajuizado, a execução
fiscal somente terá seu curso sustado após assinado o termo de
acordo, recolhida a primeira parcela e garantido o Juízo, ainda que o
parcelamento tenha sido deferido antes da garantia processual.
§ 7o - Ato do Secretário da Fazenda disciplinará os acréscimos
financeiros, sempre superiores aos praticados no mercado, aplicáveis
ao recolhimento de parcelas em atraso.
§ 8o - O parcelamento será considerado rompido na hipótese de
atraso de pagamento superior a 90 (noventa) dias.” (destaquei).
Ocorre, porém, que o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
apreciando o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
0016136-82.2017.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão
“sempre superior ao praticado no mercado”, constante do artigo 100 da Lei Estadual
no 6.374/89, que trata da incidência dos impugnados “acréscimos financeiros”, no
caso de parcelamento ordinário dos débitos de ICMS.
Veja-se:
“Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da Lei
Estadual no 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada
pela Lei no 13.918/09. Encargos financeiros aplicáveis em regime
de parcelamento de débito. Matéria de competência concorrente
suplementar do Estado (acréscimos financeiros incidentes sobre
créditos tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e
taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus
próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
16
Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a ser adotado
pelos índices estaduais. Precedentes deste colegiado no mesmo
sentido. Exigência de acréscimos financeiros às parcelas em
patamar 'sempre superior ao praticado no mercado' (§3o e §7o).
Impossibilidade.
Onerosidade
excessiva.
Inobservância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco.
(arts. 5o, LIV, e 150, IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados
por ato do Secretário da Fazenda. Simples aplicação da expertise
para modular os valores de acréscimo mais apropriados ao
parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela União.
Arguição procedente para declarar a inconstitucionalidade da
expressão 'sempre superior ao praticado no mercado' dos §§ 3o e
7o, ambos do art. 100 da Lei Estadual no 6.374/89.” (Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000,
Des. Rel. PÉRICLES PIZA, j. 28.02.2018).
A matéria não é nova neste Eg. Tribunal de Justiça, que assim
decidiu:
“PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - ICMS - JUROS
MORATÓRIOS CALCULADOS COM BASE NA LEI ESTADUAL No
13.918/2009 ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO QUE
NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO E CONTROLE JURISDICIONAL DOS
ASPECTOS JURÍDICOS ENVOLVENDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA OBJETO DO ACORDO - RECÁLCULO DO VALOR
DEVIDO A TÍTULO DE JUROS, COM EMPREGO DA TAXA SELIC
- NECESSIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO CÔMPUTO
EFETUADO COM BASE NA LEI ESTADUAL No 13.918/2009,
DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTA CORTE - ENCARGOS FINANCEIROS APLICÁVEIS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
17
REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO QUE TAMBÉM
DEVEM SER LIMITADOS À TAXA SELIC DECISÃO PROFERIDA
NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0016136
-82.2017.8.26.0000
-
COMPENSAÇÃO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível 1000284-20.2019.8.26.0068; Relator
Desembargador PAULO GALIZIA, 10a Câmara de Direito Público, j.
10.06.2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA ICMS Pretensão de
recálculo dos juros de mora incidentes no parcelamento (PEP), com
exclusão da aplicação dos juros com base na Lei Estadual n.o
13.918/09 Possibilidade Inconstitucionalidade da referida lei
estadual Matéria examinada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal
de
Justiça
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, ficando decidido na ocasião que os
juros incidentes sobre os créditos tributários devidos à Fazenda do
Estado não podem ser superiores à taxa adotada para atualização
dos tributos federais Encargos financeiros aplicáveis em regime de
parcelamento de débito que também devem ser limitados à Taxa
SELIC
Matéria examinada pelo TJSP no Incidente de
Inconstitucionalidade n.o 0016136-82.2017.8.26.0000 Atualização
do débito fiscal pela taxa SELIC Adesão ao parcelamento tributário
que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da
dívida Precedentes do STJ e do TJSP Sentença de improcedência
reformada
Recurso provido, com a consequente inversão da
sucumbência.” (Apelação Cível no 1003847-52.2018.8.26.0037,
Relator Desembargador PONTE NETO, 8a Câmara de Direito
Público, j. 01.11.2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. Ação
revisional de débito fiscal c/c repetição de indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
18
Inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.918/2009 reconhecida pelo
C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000). Entendimento
jurisprudencial consolidado afastando os critérios da Lei Estadual
13.918/09, naquilo em que excede a taxa SELIC. ACRÉSCIMOS
FINANCEIROS. Inconstitucionalidade do art. 100, §§ 3o e 7o da Lei
Estadual 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/2009,
reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000).
Vedação, igualmente, de que supere a SELIC. Recurso da Fazenda
não provido. Recurso da autora provido.” (Apelação Cível no
1037800-61.2015.8.26.0053, Relator Desembargador HELOÍSA
MARTINS MIMESSI, 5a Câmara de Direito Público, j. 08.10.2018).
Desta forma, procede a pretensão da parte autora, para que a taxa dos
juros e os acréscimos financeiros que incidem sobre o débito fiscal, objeto dos autos,
fiquem limitados à taxa SELIC, com reconhecimento do direito da autora à repetição
de indébito, com o ressarcimento dos valores pagos a maior.
No tocante à atualização deste, o entendimento que prevalece nesta 13a
Câmara de Direito Público é de que, com fundamento no princípio da isonomia,
devem ser observados os mesmos índices utilizados na cobrança do tributo, sob pena
de inadmissível enriquecimento sem causa. Não se mostra lícito e nem moral que a
Fazenda do Estado proceda de maneira diversa quando figure como devedora.
Assim, na espécie, aplicável a SELIC, com fundamento no art. 1o da Lei
Estadual no 10.175/98. E, como nesta taxa estão embutidos correção monetária e
juros de mora, o termo inicial é o trânsito em julgado (artigo 167, § único, do Código
Tributário Nacional e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça).
Todavia, para reposição total da perda inflacionária, a correção monetária
deve incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido,
respectivamente, em relação a cada parcela, e o trânsito em julgado, de acordo com o
IPCA-E (Tema 810/STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
19
Neste sentido:
“Apelações cíveis - Repetição de indébito tributário ICMS -
Procedência, com a condenação da Fazenda Pública à
restituição pecuniária dos valores pagos indevidamente, com
encargos incidentes na forma da Lei Federal no 11.960/2009
- Reexame necessário e apelos de ambas as partes - Interesse
de
agir
caracterizado
-
Desnecessidade
de
prévio
requerimento administrativo, cujo resultado seria incerto -
Resistência da Fazenda Pública que, ademais, está
evidenciada em sua defesa Precedentes do A. STJ.
Pagamento indevido - Conjunto probatório a evidenciar
satisfatoriamente a ocorrência - Pagamento de ICMS-ST ao
Estado de São Paulo, relativamente a produtos importados
por conta e ordem de empresa situada em Goiás -
Mercadorias que, a priori, não circularão neste Estado -
Ausência de impugnação, pela requerida, quanto a ser
indevido o ICMS sobre a operação ao Estado de São Paulo -
Repetição devida.
Encargos - Não-aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 -
Verbas a serem repetidas que, por aplicação do princípio da
isonomia, devem ser remuneradas pelos mesmos índices
utilizados às dívidas tributárias em favor da Fazenda
Pública Incidência da SELIC - Precedente do A. STJ em
recurso especial representativo da controvérsia. - Termo
inicial Taxa SELIC que, por conter embutida em sua
composição juros de mora e correção monetária não pode
incidir desde o pagamento indevido - Cômputo a partir do
trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único
do CTN e enunciado da Súmula no 188 do A. STJ - Correção
monetária a incidir isoladamente no período compreendido
entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071848-07.2019.8.26.0053 -Voto no 12882
20
acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal para cálculos
judiciais (INPC) - Enunciado da Súmula no 162 do A. STJ -
Jurisprudência.
Sentença reformada em parte Reexame necessário e apelo da
Fazenda Pública desprovidos, parcialmente provido o
recurso
da
requerente”
(Apelação
0011608-50.2011.8.26.0053,
Relator
Desembargador
SOUZA MEIRELLES, j. 09/04/2014). - grifei
E, diante do decidido, de rigor a inversão da sucumbência, para condenar
o Estado de São Paulo ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas
pela autora e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 11% sobre o
valor da condenação, já considerado o trabalho realizado na fase recursal (artigo 85, §
11, do CPC).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo da autora, para julgar
procedente o pedido inicial de recálculo do débito incluído em parcelamento,
afastando a incidência da taxa dos juros prevista pela Lei Estadual de São Paulo no
13.918/2009, com aplicação da taxa SELIC, e limitando os acréscimos financeiros
incidentes à taxa SELIC, com condenação da ré à repetição do indébito, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator